Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente agravante suscitou: (i) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória que discute ausência de dotação orçamentária; (ii) sua ilegitimidade passiva por se tratar de servidor aposentado vinculado ao IPREV/DF; (iii) inexigibilidade do título executivo por inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013; (iv) ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC; (v) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (vi) violação à separação dos poderes. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória em curso; (ii) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva em execução movida por servidor aposentado vinculado ao IPREV/DF; (iii) determinar se o título executivo é inexigível por inconstitucionalidade da Lei n. 5.184/2013; (iv) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo; (v) averiguar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (vi) examinar possível afronta ao princípio da separação dos poderes pela norma do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC e precedentes do TJDFT.
4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, conforme dispõe o art. 4o, § 2o, da LC Distrital n. 769/2008 e jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. A inexigibilidade do título com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 é afastada, pois a legalidade da norma foi reconhecida tanto na ação coletiva originária como na ADI 7391/DF perante o STF.
6. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção e juros até 08/12/2021) a partir de 09/12/2021, conforme art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo, por ausência de capitalização de juros.
7. A Resolução CNJ 303/2019 não viola o art. 167, I, da CF/1988, pois não institui nova despesa, mas apenas regulamenta a forma de cálculo da dívida judicial, nos termos da competência conferida pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT.
8. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação do CNJ está limitada à atividade administrativa e de fiscalização do Poder Judiciário, conforme reconhecido pelo STF (MS 37422 AgR).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I; CPC, arts. 300, 313, 535 e 969; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A, § 4o; LC Distrital 769/2008, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; ADI 7391/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, Ac. 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.04.2024; Ac. 1765733, 07185754320238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020.

(m)